Tribunal: TJDFT
Processo: 0749369-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA LIMA BEUST, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido da credora para penhora de 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário “pensão por morte”, em cumprimento de sentença requerido por VANESSA LIMA BEUST. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para: “(B) A reforma da decisão de piso, com o DEFERIMENTO, dos pleitos carreados à impugnação, no sentido de: i) Decretar-se a inépcia da inicial, pois que inexequível a pretensão nos termos formulados, eis que sujeita a erro inescusável a oportunizar-se reparo, atendendo-se a prescrição contida no art. 525, §1o, VII, do CPC/2015, sobretudo que se pretende frutos provenientes de bem não pertencente ao espólio, quiçá a exequente, conforme testificam os autos do processo n. 0707142-10.2021.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília (anexos); ii) Decretar-se o excesso da execução quando inequívoca incidência de correções e jurus exorbitantes, atraindo-se, por definição, o caráter inexequível da obrigação (art. 525, §1o, III, do CPC/2015), nos termos da planilha, apresentada pela impugnante; iii) Decretar-se a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação referida; iv) O JULGAMENTO ABSOLUTAMENTE PROCEDENTE da impugnação para restabelecer-se o crédito a ordem de R$156.182,49 (cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), sendo este considerado lidime referencial. v) A sucumbência da impugnada ao pagamento das custas e despesas processuais, notadamente honorários advocatícios. vi) O desbloqueio da conta salário da impugnante, nos termos alhures fundamentados. vii) A determinação para o confronto de cálculos, por intermédio do setor contábil dessa e. Corte, e, ante tal impossibilidade, que ao menos seja DEFERIDA PERÍCIA CONTÁBIL, a fim que a dívida não extrapole a exata monta a ser adimplida.” Preparo regular sob ID 53577023. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Deferida a penhora dos veículos de placa JGU1501 (Spacefox) e JJK7603 (Renault Duster) no ID n° 173471887. No ID n° 175303445, a requerida juntou petição com documentos informando que os bens, apesar de estarem registrados em seu nome junto ao órgão de trânsito, não lhe pertencem mais, estando na posse de terceiros. Manifestação da autora no ID n° 176229623. Aduz que a devedora possui outro veículo, que foi transferido para seu filho em fraude a execução, devendo ser expedido ofício para o DETRAN-DF. Faz considerações acerca do inventário da mãe e da desídia da requerida. Pede a constrição de 30% da pensão que a devedora recebe do Ministério da Defesa. Controverte quanto aos documentos que apontam a transferência da posse dos veículos penhorados. É o relato. Decido. Inicialmente, destaco que os documentos juntados pela ré no ID n° 175303447, no 175303448 e n° 175303449, são suficientes para comprovar que os automóveis constritos não pertencem mais a requerida, observando-se que os bens móveis, são transferidos mediante a entrega da coisa, §1° do art. 1.267 do CPC. No que se refere ao veículo de placa PAZ8066, em consulta ao Renajud, verifico que o bem não se encontra registrado em nome do filho da ré, mas em nome de terceiro, motivo pelo qual deixo de oficiar o DETRAN-DF. No mais, realizadas pesquisas de bens em desfavor da executada, os resultados foram infrutíferos. A credora requer então a penhora de 30% da pensão da executada. É admissível a penhora parcial do salário/pensão do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de tais verbas, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: (...) Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, diversas foram as providências deste Juízo e da exequente para a satisfação da dívida, reconhecida no ano de 2021, não tendo obtido êxito na satisfação até o momento. Não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente o executado possui renda mensal apta a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. Quanto ao percentual a ser arbitrado, sem outros documentos comprobatórios nos autos, tenho que razoável a fixação em 15% da verba líquida recebida. Isto posto, desconstituo a penhora dos automóveis de placa JGU1501 (Spacefox) e JJK7603 (Renault Duster), decisão de ID n° 173471887. Proceda-se a retirada da restrição de transferência junto ao Renajud. DEFIRO o pedido de penhora formulado pela credora, para determinar ao Ministério da Defesa – Comando do Exército, que retenha da pensão da executada TATIANA LIMA BEUST, CPF: 556.114.861-34, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida. A credora deverá juntar aos autos planilha detalhada e atualizada do débito e informar o endereço para encaminhamento de ofício de penhora da fonte pagadora, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, expeça-se ofício a fonte pagadora, comunicando-o dos termos desta decisão.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo desconstituiu a penhora que recaía sobre veículos registrados em nome da devedora, mas alienados a terceiros e deferiu o pedido para constrição de parte do benefício previdenciário. Nas razões recursais, em argumentação confusa e de difícil compreensão, a agravante mencionou a existência de outro agravo interposto em face às decisões anteriores e repristinou o mesmo pedido daquele recurso, mas que não têm qualquer relação com a decisão agravada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento, bem como pedido compatível e coerente com o a pretensão de reforma da decisão. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente manifestado pretensão totalmente diversa do que fora decidido e manifestamente incompatível com os fundamentos do recurso (da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão), ressente-se o recurso de vício insanável e que impede o seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator